Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. MORADOR VIZINHO. INTERDIÇÃO DO LOCAL. NECESSIDADE DE REPAROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O magistrado pode, em antecipação de tutela de urgência, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O condomínio agravante tem a obrigação de manter apta, para uso, a estrutura do prédio, bem como consertá-la quando apresentar problemas que dificultam, impeçam ou comprometam seu uso ou sua segurança. Por sua vez, o morador do apartamento superior tem a obrigação de velar, para que defeitos apresentados pelo imóvel da sua titularidade não afetem o imóvel vizinho.
3. Demonstrada, em fase de cognição sumária, a urgência na realização dos reparos com intuito de fazer cessar a vazamento constatado na unidade da parte agravante, deve ser concedida a antecipação da tutela.
4.Recurso conhecido e provido.